Tribunal: CARF
Processo: 10297.006719/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10297.006719/2009-76
ACÓRDÃO
2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/08/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE AUDITOR FISCAL
NÃO REALIZADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A manutenção do mesmo auditor fiscal não é causa a nulidade do MPF
nem do procedimento fiscalizatório. A atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada. Uma vez detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 254/267), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 228/248),
consubstanciada no Acórdão no 07-37.432 - 5a Turma da DRJ/FNS, de 12/06/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/08/2002
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será
atualizada monetariamente, nos períodos em que a legislação assim determinar, a
contar da data do pagamento ou recolhimento até a data da efetiva restituição ou
compensação, utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria
contribuição em atraso, na forma da legislação de regência.
A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição é acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia [SELIC], acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/08/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos da auditoria fiscal. A ação fiscal foi resguardada por Mandados de
Procedimento Fiscal – MPF válidos, devidamente cientificados ao contribuinte,
não havendo que se falar em nulidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
3

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
35.525.910-9) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 86/93) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 20/12/2002 (e-fl. 99), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata-se de Notificação fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD no
35.525.910-9, fl. 021 e anexos, de 20/12/2002 (vide AR de fl. 99), por meio da qual
se exige do contribuinte a importância de R$ 123.453,69 (cento e vinte e três mil e
quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), consolidada
em 07/12/2002 (principal, acrescido de multa e juros), onde foram lançadas
contribuições devidas à Seguridade Social, a seguir discriminadas:

a) correspondentes à parte da empresa (20%), incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas
nas competências 11/1999, 12/1999, 13o/1999, 02/2000 a 05/2000, 13/2000,
05/2001
a
12/2001,
13/2001,
01/2002
a
08/2002
(levantamento
FOLHA/FÉRIAS/RESCISÕES);

b) as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, apuradas
nas competências 11/1999, 12/1999, 13o/1999, 02/2000 a 05/2000, 13/2000,
05/2001
a
12/2001,
13/2001,
01/2002
a
08/2002
(levantamento
FOLHA/FÉRIAS/RESCISÕES);

c) as contribuições destinadas as Terceiras Entidades (Salário
Educação/FNDE, Incra, SENAI, SESI e SEBRAE), apuradas nas competências
11/1999, 12/1999, 13o/1999, 02/2000 a 05/2000, 13/2000, 05/2001 a 12/2001,
13/2001, 01/2002 a 08/2002 (levantamento FOLHA/FÉRIAS/RESCISÕES);

d) percentual de 11% incidente sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura
de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, apurado nas
competências 04/2001 a 12/2001, 01/2002 a 08/2002 (levantamento RET –
RETENÇÃO SERV. DE VIGILÂNCIA);

e) o adicional do RAT para financiamento da aposentadoria especial de 25
anos incidente sobre a remuneração dos segurados empregados (levantamento
APO – Aposentadoria Especial 25 anos), apurado nas competências 04/1999 a
06/1999, 11/1999, 12/1999, 02/2000 a 04/2000, 08/2000 12/2000, 01/2001,
04/2001, 05/2001 a 12/2001, 01/2002 a 08/2002;

f) DAL – Diferenças de Acréscimos legais, apurados nas competências
01/2002, 07/2002 e 08/2002.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
4

De acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(REFISC), fls. 86-93, a partir da competência 03/2000, a empresa notificada
procedeu a compensação de contribuições recolhidas indevidamente, atualizadas
monetariamente até a competência 02/2000, com amparo no Mandado de
Segurança Individual no 99.4857-3, ajuizado na 3a Vara da Justiça Federal do
Paraná, que reconheceu o direito a compensação, a partir de 02/2000, das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, incidentes sobre os
valores pagos a título de pró labore no período de 10/1999 a 08/1994, julgado
inconstitucional pela ADI no 1102, de 16/10/19951.

Analisada a planilha de atualização dos valores apresentada pela empresa
para justificar a compensação, a fiscalização apurou que no cálculo não foi
observado o disposto no §6o do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 (a atualização
monetária de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo observará os mesmos critérios
utilizados na cobrança da própria contribuição).

De acordo com a autoridade lançadora, com base nos cálculos extraídos do
Sistema de Acréscimos Legais – SAL, do sistema informatizado do INSS,
demonstrado no Relatório de Atualização de Restituições, o saldo a compensar
atualizado pela taxa Selic até a competência 03/2000, totaliza o valor de R$
21.606,27. Esclarece, ainda, que para fins de apurar os créditos compensáveis “a
partir de 03/2000, passamos a aplicar juros correspondentes à taxa Selic, em
cumprimento à determinação OS Conjunta INSS DAF no 51, de 28/06/1996. Do
saldo inicial a compensar (em reais), deduzimos o valor compensado naquele mês
e aplicamos sobre o saldo restante a Taxa Selic daquele mês”.

Por meio da tabela demonstrativa das compensações efetuadas no ano de
2000 e 2001, elaborada com base no montante do crédito tributário de
titularidade do contribuinte (R$ 21.606,27), a autoridade fiscal apurou quando
ocorreu o exaurimento do crédito do contribuinte, a seguir compilada:

1 ADI 1102. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL: EXPRESSÕES
"EMPRESÁRIOS" E "AUTÔNOMOS" CONTIDAS NO INC. I DO ART. 22 DA LEI N. 8.212/91. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AS
EXPRESSÕES "AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES" CONTIDAS NO INC. I DO ART. 3. DA LEI N. 7.787/89. 1. O inciso I do art. 22
da Lei n. 8.212, de 25.07.91, derrogou o inciso I do art. 3. da Lei n. 7.787, de 30.06.89, porque regulou inteiramente a mesma matéria
(art. 2., par. 1., da Lei de Introdução ao Cód. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal suspendeu a execução das
expressões "avulsos, autônomos e administradores" contidas no inc. I do art. 3. da Lei n. 7.787, pela Resolução n. 15, de 19.04.95
(DOU 28.04.95), tendo em vista a decisão desta Corte no RE n. 177.296-4. 2. A contribuição previdenciária incidente sobre a "folha de
salários" (CF, art. 195, I) não alcança os "autônomos" e "administradores", sem vínculo empregatício; entretanto, poderiam ser
alcançados por contribuição criada por lei complementar (CF, arts. 195, par. 4., e 154, I). Precedentes. 3. Ressalva do Relator que,
invocando política judicial de conveniência, concedia efeito prospectivo ou "ex-nunc" a decisão, a partir da concessão da liminar. 4.
Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões "empresários" e "autônomos"
contidas no inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212, de 25.07.91. (ADI 1102, Relator MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-
1995, DJ 17-11-1995 PP-39205 EMENT VOL-01809-05 PP-01004).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
5

De acordo com a tabela supra, na competência 05/2001, a empresa tinha
um saldo a compensar de R$ 285,71. A partir desta competência foram
desconsideradas quaisquer outras compensações identificadas na planilha
elaborada pelo contribuinte, e lançadas a contribuições que deixaram de ser
recolhidas por força da compensação.

As bases de cálculo que compõem o lançamento foram apuradas com base
nas informações prestadas pela empresa em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, a seguir relacionadas:

a) as remunerações pagas aos segurados empregados discriminadas nas
folhas de pagamento, recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho,
conforme levantamento N – folha/férias/Rescisões;

b) as remunerações pagas aos segurados empregados que prestam serviços
de vigilância na sede da empresa, em relação aos quais a contratante é
responsável pela retenção e recolhimento, em nome da contratada, de 11% (onze
por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura ou do recibo de prestação de
serviços executados mediante cessão de mão de obra;

c) a remuneração paga aos segurados empregados com efetiva exposição,
de modo habitual, não ocasional nem intermitente a agentes nocivos nos
estabelecimentos da empresa, que fazem jus a aposentadoria especial com 25
anos de exposição permanente.

Da Impugnação ao lançamento e da realização de diligência
A impugnação (e-fls. 101/109), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, a qual também relata a realização de diligência, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
6

A notificada apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 101
109, na qual faz breve resumo dos fatos que ensejaram os lançamentos e
apresenta suas razões de defesa, em síntese relatadas:

1. Alega, inicialmente, a nulidade da NFLD, em razão de medidas abusivas
adotadas pela Autoridade fiscal.

1.1 Como primeira nulidade, aponta o fato de que o Mandado de
Procedimento Fiscal no 00019503 – código de acesso no 53598916, expedido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), previa inicialmente o período de
apuração compreendido entre fevereiro/2001 a junho/2001, todavia o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF, firmado em 09/12/2002, indica com período
fiscalizado o de 04/1999 a 08/2002.

1.1.1 Relata que referido MPF foi complementado uma
única vez para alterar o período de apuração para fevereiro de 2001 a julho/2002.

1.1.2 Diz que o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD), expedido em 05/07/2002, menciona o período de 02/2001 a
03/2002, e, posteriormente, houve a expedição de novo Termo em 05/12/2002,
tão somente para exigir 04 documentos, com menção ao período de 02/2001 a
08/2002.

1.1.3 Em virtude desses fatos, defende que houve o
descumprimento da autorização contida no MPF, caracterizando manifesta
irregularidade, que vicia a validade do procedimento fiscal.

1.2 Também argui em preliminar que não houve recusa por parte
do contribuinte em assinar a autuação, conforme registrado pelo Auditor-Fiscal,
mas sim abuso de autoridade por parte desta, que ficou impaciente pelo fato do
representante legal não se encontrar na empresa no momento da entrega da
autuação.

2. No mérito, aduz que não procede a alegação de que a planilha de
atualização de valores deveria guardar conformidade com o que dispõe o §6o do
art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.

2.1 Defende que a planilha de apuração do crédito entregue a
fiscalização está em consonância com a decisão judicial (processo no 99.4584-3),
que prevê a correção monetária considerando o expurgo do Plano Collor I
(44,80%), o que resultaria em montante de crédito a compensar suficiente para a
quitação dos valores constantes da NFLD, conforme excertos que transcreve.

2.2 Explica que é equivocado o entendimento da fiscalização, de
que a planilha apresentada pelo contribuinte estava corrigida monetariamente
até 02/2002, competência na qual foi concedida a permissão judicial para a
compensação dos valores, pois na verdade tal planilha estava atualizada somente
até junho de 1999.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
7

2.3 Diz que procedeu a atualização da referida planilha até 02/2000,
com estrita observância a decisão judicial, demonstrando que a exigência contida
na NFLD é descabida e que possui saldo credor suficiente para cobrir os créditos
lançados.

3. Ao final, conclui:
Isto posto REQUER se digne a declara a NULIDADE da
NFLD em virtude de IRREGULARIDADE E OMISSÃO
cometidas pela autoridade fiscal, tanto relativamente a
período não autorizado pelo correspondente MPF, como
pelo procedimento arbitrário na forma de ciência ao
sujeito passivo.
No mérito, determinar a revisão da apuração procedida
pela fiscalização, com vistas a levar em conta a
determinação judicial que corrige o crédito considerando
os expurgos do Plano Collor I, para proceder a devida
compensação dos valores envolvidas nesta ação e afinal
julgar improcedente a NFLD, para cancelar a exigência
fiscal dela constante.
A requerente protesta, por todos os meios de provas em
direito admitidos, pela juntada de elementos no curso da
apreciação da presente defesa.

A impugnação foi instruída pelos documentos de fls. 109 a 134, que se
constituem em atos de constituição e de representação legal, e cópias de peças
judiciais.
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

O Serviço de Análise de Defesas e Recursos do Instituto Nacional de
Seguridade Social/Gerência Executiva de Belém, então competente para a análise
da impugnação administrativa apresentada no processo de constituição do
crédito tributário de natureza previdenciária, elaborou o despacho de fls. 140-
146, datado de 13/02/2004, para os seguintes fins:
8. Diante do exposto, solicita-se que seja revista a planilha elaborada
às fls. 87, a fim de que se inclua a aplicação da taxa Selic para os
meses a partir de março de 2000 até o fim da compensação, bem
como seja observada a aplicação da regra de juros simples sobre os
montantes a serem atualizados.

O mesmo despacho registra, para fins de abordagem na decisão a ser
proferida no momento oportuno, que deverá ser reconhecida a existência de vício
insanável (conforme fundamentado nos itens 9 a 14 do próprio despacho):
15.
Assim,
constata-se
a
existência
de
vício
insanável,
consubstanciado na lavratura do débito de período não abarcado
pelo MPF, conforme acima analisado, revelando a inobservância de
atributos necessários para a validade do lançamento, o que enseja a
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
8
declaração de nulidade da parcela do lançamento relativa às
competências não abarcadas pelo MPF, com sua consequente
exclusão da NFLD em foco.
16. Após cumprida a diligência solicitada nos tópicos 01 a 08, deve tal
fato ser observado por ocasião do julgamento do processo em
epígrafe, fazendo-se constar da Decisão-Notificação a necessidade de
realização de novo procedimento fiscal, no qual sejam previstos e
observados novos prazos no período de apuração constante do MPF,
possibilitando o lançamento relativo às competências não abarcadas
pelo MPF referente à NFLD em tela.

O processo foi encaminhado à Fiscalização, a qual, por meio do despacho
de fls. 149-152, solicitou o pronunciamento da Procuradoria do Instituto Nacional
do Seguro Social acerca dos seguintes pontos:
1. Houve o trânsito em julgado da sentença que permite a
compensação? A decisão de segundo grau prolatada em 16/04/2002
que confirma a decisão de primeiro grau em 28/02/2000 é
declaratória ou constitutiva, ou seja, ela ratifica/reconhece/declara o
direito de compensação a partir de 28/02/2000 (ou, ainda, a partir do
recolhimento indevido) ou, de outro modo, assegura ao contribuinte o
direito de compensação somente a partir da data de sua expedição
(16/04/2002). Se a concessão da medida for tão somente a partir da
decisão de 2o grau e, considerando a sua manutenção, haveria
prejuízos aos cofres previdenciários a execução do direito declarado a
partir da decisão do juízo monocrático?
2. O procedimento fiscal deve ser retificado no tocante ao cálculo dos
acréscimos determinados pelo sistema informatizado do INSS?
3. O expurgo de 44,80% na competência 04/1990 deixou de ser
observado? Sendo afirmativa, de que modo seria o cálculo?
4. É procedente a afirmação de que foram utilizados, erroneamente,
a regra de juros compostos ao invés de juros simples na planilha,
anexada às fls. 87 dos autos, a despeito de os mesmos terem sido
obtidos pelo próprio sistema fornecido pelo Instituto, conforme item
seis do despacho de fls. 139.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou em 17/09/2012,
nos seguintes termos (fl. 174):
Em face da solicitação de fls. 147/150, ratificada às fls. 158, passamos
a responder o questionário constante à fl. 149, com base nos
documentos anexados a estes autos:
01. A decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
199.39.00.004857-3 foi reformada parcialmente pelo acórdão
proferido pelo TRF/1a Região, já transitado em julgado. Registre-se
que não foi concedida medida liminar autorizando a compensação
antes do trânsito em julgado da decisão (súmula 212 do STJ). Assim, a
compensação somente pode ocorrer com o trânsito em julgado da
decisão.
02. Esta Procuradoria não tem competência para se manifestar sobre
cálculos.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
9
03. Deverão ser aplicados os índices oficiais, com exceção do mês de
abril/90. Neste mês, deverá ser utilizado o índice de 44,80%.
04. Esta Procuradoria não tem competência para se manifestar sobre
matéria de cálculos.

Ato subsequente e, fixada a competência do Serviço de Fiscalização – SEFIS,
para revisar de ofício créditos tributários lançados (fls. 175-179), foi emitido o
despacho de fls. 183-193 (em atendimento ao pedido de diligência de fls. 140-
146), no qual foi procedida a revisão do crédito tributário do contribuinte, em
face dos índices legais, com apontamentos para o efeito sobre o lançamento e
esclarecimentos sobre o procedimento adotado pela fiscalização e pela
autoridade revisora.

Intimado da diligência, fl. 202, o sujeito passivo não se manifestou.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo mantém debate sobre a nulidade do
lançamento em razão da temática do vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Em
apertada síntese, alega, inclusive, que a DRJ, apesar de não acatar a nulidade, traz elementos
adicionais que robustecem a tese impugnatória da nulidade por vício no MPF.
Aduz ser “Inegável, pois, que os vícios provados e reconhecidos no acórdão
recorrido, consistentes em prorrogação extemporânea de MPF extinto um mês antes da emissão
do MPF-Complementar, com manutenção do mesmo auditor-fiscal, e lançamento sobre
competências não previstas em nenhum dos MPFs, constituem nulidades absolutas, não meras
irregularidades como entendeu o acórdão recorrido. A legalidade violada, portanto, deve ser
restaurada, por meio da anulação do lançamento viciado.”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
10
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 03/03/2016, e-fl. 253, protocolo recursal em 30/03/2016, e-fl. 254),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente pretendida
pelo recorrente é sobre a nulidade, ou não, do lançamento de ofício em razão de vício no
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Seus argumentos delineados são sobre isso. O sujeito
passivo não mais traz outras temáticas específicas para revisão após a decisão da DRJ. Por outro
lado, reforça a tese de nulidade do MPF, a qual teria sido robustecida pelos argumentos expedidos
na decisão de piso.
A recorrente alega que sofreu lançamento descabido, por vício de competência e
forma, uma vez que ausente MPF válido, já que "prorrogado" depois de vencido e para o mesmo
auditor fiscal. Diz ser impossível completar ato com competência esgotada. Ademais, as
competências lançadas não estavam autorizadas pelo MPF. Sustenta que a DRJ reconhece os
fatos, mas não procede com a nulidade porque seriam “meras irregularidades”, o que não deve
ser aceito como argumento válido, motivo pelo qual do recurso voluntário. Argumenta, ainda,
que, no mínimo, deveria ter sido substituído o auditor-fiscal, conforme jurisprudência.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A despeito das argumentações, a vinculante Súmula CARF no 171 assenta que:
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, eventuais omissões ou incorreções, afligindo o MPF, não contaminam
automaticamente a autuação pois a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, a teor do
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
11
no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o lançamento de ofício, não
podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de portaria
administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN.
Com relação a alegação de não substituição do auditor fiscal, que seria exigido,
inclusive, por força de entendimento jurisprudencial, entendo, outrossim, não assistir razão ao
recorrente. A autoridade da administração tributária é competente para lavrar auto de infração e
proceder ao lançamento, sendo as designações e os MPF meros instrumentos de controle
administrativo interno que não viciam, nem anulam lançamentos, por quem tem o dever de exigir
a tributação federal em caso de verificar a ocorrência dos fatos geradores.
O agente fiscal está autorizado, e não só, tem o dever de lançar tributos não
referidos expressamente no MPF. As normas que regulamentam a emissão de mandado de
procedimento fiscal dizem respeito exclusivamente ao controle interno das atividades da Receita
Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento de
ofício.
A manutenção do mesmo auditor fiscal não é causa a nulidade do MPF nem do
procedimento fiscalizatório. A atividade de lançamento é obrigatória e vinculada. Uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob
pena de responsabilidade funcional
Não é passível de nulidade o lançamento elaborado por servidor competente, sob o
argumento de que houve modificações no Mandado de Procedimento Fiscal, sem efetuar a
substituição do Auditor-Fiscal, quando não se observa qualquer efetivo prejuízo à defesa, sendo a
verificação realizada dentro dos parâmetros da legislação tributária, no escopo de competência da
autoridade administrativa indicada, cumprindo o disposto no art. 142 do CTN, em ato próprio do
agente administrativo investido no cargo de Auditor-Fiscal.
Aliás, em relação a um certo limite de análise pelas competências que estariam
limitadas em um Mandado de Procedimento Fiscal, caso outras competências tenham sido
observadas, tem-se entendimento jurisprudencial contrário a tese da recorrente no sentido de
que, até sem MPF, poderia ocorrer a verificação e a autuação no caso de descumprimento. É o
que se extrai do Acórdão CARF no 9303-008.567, que assenta em sua ementa: “O Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de
portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN, por
isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do lançamento.” Logo, alegar que certos
períodos não poderiam ser contemplados, que certas competências não poderiam ser lançadas e
exigidas, não socorre ao recorrente.
De mais a mais, quanto a genérica retomada da impugnação em seus termos, tem-
se que a decisão de primeira instância se mantém em seus efetivos fundamentos, tendo no mérito
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.270 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10297.006719/2009-76
12
mantido o lançamento, não havendo outras impugnações específicas no recurso voluntário que
pudessem desconstituir o lançamento e a decisão vergastada.
Sendo assim, sem razão o recorrente.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 287
DF CARF MF
Original